Tribunal: TJDFT
Processo: 0011202-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO TRIBUTO. VALOR CORRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O ICMS é tributo que se sujeita ao lançamento por homologação, quando o sujeito passivo da obrigação antecipa o pagamento sem que a autoridade administrativa tenha prévio exame. O art. 150 do Código Tributário Nacional, dispõe que haverá homologação expressa apenas quando do conhecimento da atividade exercida pelo obrigado.
2. Ainda que haja o equívoco no lançamento do tributo, demonstrado o pagamento do débito em seu valor correto, a execução fiscal perde a utilidade diante da falta de certeza e liquidez do título. Este Tribunal já decidiu afastar o formalismo identificado nessas hipóteses para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
3. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. Releva destacar que o princípio da causalidade é aplicado, no mais das vezes, quando da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme remansosa doutrina sobre o tema.
4. A bem da verdade, foi o contribuinte o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impediu o seu conhecimento pelo credor fiscal.
5. Em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência de proveito econômico que não é inestimável nem irrisório. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.076), que não é aplicável o art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da condenação ou proveito econômico seja considerado exorbitante pela parte.
6. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.